Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc Agravo de instrumento interposto por Pedro Passos Junior contra Decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, alegando que se move ação de cumprimento, e, no entanto, sobre a questão já se operou decisão judicial anterior, sendo o caso de se reconhecer a existência de coisa julgada. A matéria arguida, manifestamente, não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito, daí porque indefiro o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 06 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator